Tribunal: STF
Processo: HC 266692
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fábio Gomes de Oliveira  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1041335/SP, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA (PLURALIDADE DE VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE ELETROCHOQUE). BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO DE AUMENTO QUE SE APRESENTA PROPORCIONAL. CONFISSÃO INFORMAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CP. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA EM RAZÃO DE ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. ART. 387, § 2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”(eDOC 3,p.185) 
A Defensoria Pública narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo, em sua forma tentada, estando previstos nos artigos 157, § 2º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.(p.2)
Alega que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II,c.c. 14, II, do Código Penal , à pena de 04 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10  dias-multa.(p.3)
Ressalta que a defesa interpôs Recurso de Apelação perante ao TJSP, requerendo a absolvição ou a redução da pena aplicada, tendo sido negado o seu provimento e consequentemente, mantendo a sentença do primeiro grau. (p.3)
Aduz ainda que foi impetrado a ordem de habeas corpus perante ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 
Acrescenta ainda que,”A Defesa técnica interpôs Agravo Regimental em face da r. decisão monocrática, que foi desprovido pela autoridade coatora.”(p.4)
Requere a concessão liminar ou que seja definitivamente concedida a ordem de habeas corpus para que sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial. 
A Procuradoria Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO INFORMAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA PREVISTA PARA A TENTATIVA – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVO PERCORRIDO – ADEQUAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3. PRECEDENTES. PEDIDO DE REGIME MAIS BRANDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA – PEDIDO PREJUDICADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”(eDOC 3, P.140)
É o relatório.
Decido. 

Primeiramente, ressalto a impossibilidade do Supremo Tribunal Federal de analisar questão deduzida que não foi avaliada pelas instâncias inferiores, caracterizando a supressão de instância. 
Mesmo que assim não fosse, não ficou caracterizado nenhum constrangimento ilegal a ser sanado nessa estreita via. 
Seguindo essa linha, transcrevo a fundamentação do ato coator:

“De início, a ordem não foi conhecida, uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
 No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Quanto à pena-base, as instâncias ordinárias apresentaram motivação concreta, extraída das circunstâncias do caso: pluralidade de vítimas no cenário e emprego de arma de eletrochoque para potencializar a grave ameaça. A exasperação em 1/5 mantém-se proporcional e idônea, por se apoiar em dados do modus operandi que excedem os elementos típicos, sem ocorrência de bis in idem, pois o concurso de agentes foi valorado apenas na terceira fase, e, na primeira etapa, destacou-se a forma de execução com artefato que intensifica o temor das vítimas. O agravo repete a tese de que o artefato estaria sem bateria, mas tal ponto não afasta a maior reprovabilidade reconhecida na sentença e confirmada pelo acórdão, notadamente porque se considerou a exibição e o anúncio do assalto com o uso do taser como instrumento de grave ameaça, circunstância fática assentada nos autos pelas instâncias ordinárias.
Em linha com a jurisprudência, a fração deve ser inversamente proporcional à aproximação do resultado e a revisão do grau de execução demandaria incursão fático probatória, vedada na via estreita (AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025; AgRg no AREsp n. 2.735.237/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).
 Em relação ao regime, manteve-se o semiaberto, em consonância com a pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. O pedido de abrandamento ficou condicionado à eventual redução do quantum, que não se verificou.”(eDOC 3,p.189-195)
Colho, ainda,os seguintes trechos da sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A materialidade delituosa está demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fl. 15) e laudo de objeto (arma de choque) (fls. 138/140 e 145/147), bem como pela prova oral produzida na instrução processual, conforme ata e mídia.
 A autoria é segura e aponta para o acusado.
As declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato que pudesse gerar suspeitas e fazer crer que tivessem algum motivo para acusar injustamente o réu.
Por fim, o réu FABIO GOMES DE OLIVEIRA declarou à autoridade policial que estava acompanhado de um colega, que não sabe identificar quando tal rapaz abordou indivíduos para roubar tênis, porém nada fez, somente estava acompanhando (fl. 7). 
Em juízo, negou os fatos. Disse que estava andando com seu conhecido (“Palito”) na rua. Afirmou que estava com uma arma de eletrochoque descarregada, para defesa. Conhecia as vítimas de vista, mas não conhecia os policiais. Não souber dizer o motivo pelo qual está sendo acusado. 
A dinâmica dos fatos está amplamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As vítimas foram categóricas ao apontar que o acusado que foi reconhecido nas duas fases do feito (fls. 6) portando o objeto utilizado para exercer a grave ameaça, realizou a abordagem criminosa em companhia de outro indivíduo. Os relatos foram confirmados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais apreenderam em poder do réu a arma de choque utilizada na empreitada delitiva.
Por conseguinte, as teses defensivas não merecem acolhimento, pois destoam do robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual forma um contexto harmônico e coerente a demonstrar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o réu praticou o crime de roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes.”(eDOC 3,p.123-126)

No que se refere à dosimetria, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)





Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente